Tribunal: STF
Processo: RE 345860
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE
 DO SUL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 10.395/95 EM
COTEJO COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 82/95.
O Supremo Tribunal
 Federal, por ambas as Turmas, firmou o entendimento de que a
eventual incompatibilidade entre a Lei estadual nº 10.395/95 e a Lei
 Complementar federal nº 82/95 ("Lei Camata") não alcança a esfera
constitucional. Precedentes: RE 402.858-AgR, Relator o Min. Carlos
Velloso, e o RE 407.894-AgR, Relator o Min. Sepúlveda
Pertence.
Incidência das Súmulas 279 e 280 desta colenda
Corte.
Agravo regimental desprovido.